Tribunal: TJDFT
Processo: 0717750-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0717750-70.2021.8.07.0000 Paciente: MATHEUS RANGEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos doutores Bruno de Souza Freitas, OAB/DF 40.254 e Dra. Nayara Firmes Caixeta, OAB/DF 44.074, em favor de MATHEUS RANGEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA, denunciado como incursa nos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da 1a de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva em delito de tráfico. Alegam os Impetrantes que na decisão do juízo apontado coator há patente carência de fundamentação concreta apta a justificar a manutenção da segregação cautelar do Paciente, evidenciando a ilegalidade da prisão, ressaltando que resta evidente que o decreto prisional baseia-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem a presença de quaisquer dos requisitos legais. Em situações de tráfico, por se tratar de crime hediondo, há lei própria sobre a concessão ou não de liberdade provisória, e, sem maiores destaques nesta oportunidade, mas, a quantidade de tóxico em poder do envolvido era no mínimo razoável - 1.960 gramas de maconha. Sob qualquer aspecto, tenha-se em consideração que liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de formas muito claras sobre o direito requerido, na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida na impetração, notadamente o teor da denúncia (ID 26154206), da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 26151203) e decisão que indeferiu o pedido de revogação (ID 26154204), não se sobressaem às ilegalidades apontadas na inicial, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 02 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator